Tribunal: TJES
Processo: 0001258-72.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPROVAÇÃO, PELO CREDOR, DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – DEVEDOR NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A

dialeticidade recursal exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara e coerente os motivos pelos quais o recorrente entende que a decisão de primeiro grau deve ser reformada. Nesse sentido, a ausência de dialeticidade comprometeria a possibilidade de conhecimento do recurso,
conforme previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Contudo, n
o caso dos autos, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o Apelante apresentou de forma clara e objetiva os fundamentos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença, pelo que se rejeita a preliminar suscitada pelo Recorrido.

2.
É
sabido que,
na ação de cobrança, o autor alega a existência de uma dívida e
a ele compete
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
ou seja, deve
demonstrar
i
) a
existência da relação jurídica que deu origem à obrigação de pagar;
ii
) o v
alor do débito, caso seja contestado;
iii
) a
exigibilidade da dívida, ou seja, que o pagamento é devido e não foi realizado.
Verific
a-se
dos autos que o Autor da presente demanda, ora Apelado, demonstrou de forma satisfatória todos os elementos constitutivos do direito vindicado.
O mesmo, contudo, não se pode afirmar a respeito d
a
Recorrente, a quem caberia, na qualidade de requerid
a
,
o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
haja vista que,

embora
tenha sido devidamente
intimada para apresentar as provas que pretendia produzir (despacho de fls. 69/70), a Apelante
qued
ou
-se inerte
(certidão de fls. 79),
deixando de apresentar, portanto, os elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelo então Requerente, dentre eles recibos
ou
comprovantes de transferências,
por exemplo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001258-72.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MALLUS IND COM E CONFECCOES LTDA
APELADO: OILES DA SILVA GOMES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001258-72.2018.8.08.0048

APELANTE: MALLUS IND. COM. E CONFECÇÕES LTDA.

APELADO: OILES DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como é cediço, a
dialeticidade recursal exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara e coerente os motivos pelos quais o recorrente entende que a decisão de primeiro grau deve ser reformada. Nesse sentido, a ausência de dialeticidade comprometeria a possibilidade de conhecimento do recurso,
conforme previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o Apelante apresentou de forma clara e objetiva os fundamentos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença.

O Apelante expôs suas razões de inconformismo, contrapondo-se aos fundamentos utilizados pelo
MM. J
uízo
a quo
, conforme se observa, especialmente, no
seguinte
trecho:

“
(...) A questão a ser discutida e provada diz respeito em saber qual a quantia ainda permanece como não paga. E, tratando-se de ação de cobrança, é ônus do autor fazer tal prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O autor, em sua petição inicial, se limitou a apresentar o contrato de prestação de serviços e a alegar que, de todo o valor devido, ainda restou a ser pago R$ 38.614,63. A requerida, por outro lado, em sua contestação, não reconheceu os cálculos feitos pelo autor.

A ré reconheceu a existência do contrato e a prestação do serviço, tendo declarado que todos
o
s valores pendentes já haviam sido pagos através de diversos boletos, que foram juntados aos autos.

A requerida trouxe esse fato novo (quitação integral) e esses documentos novos (boletos) aos autos. O autor foi intimado a deles se manifestar (em réplica), mas ficou silente (vide f
l
s. 66-68), ou seja, anuiu tacitamente com as alegações da ré, as quais se tornaram incontroversas.

Por fim, vale o registro de que a próprio autor reconhece que a prestação de serviços foi até 30/11/2016. Todavia, em seu relatório de cobrança (fl. 30), nota-se as 3 últimas linhas de cobranças referem-se a serviços datados de Dezembro/2016, ou seja, posterior ao encerramento do contrato (...)”.

Ainda que de forma sucinta, a argumentação do Apelante aborda pontos cruciais d
o julgado
de
1º G
rau, o que denota a existência de dialeticidade suficiente para o conhecimento do recurso.

Ademais, a
jurisprudência d
este Egrégio Sodalício versa no sentido de que não há falar-se em ausência de dialeticidade recursal
quando “(...)
há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. A apresentação de argumentos apontados anteriormente nos autos não representa afronta à dialeticidade recursal.
(...)” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0003142-23.2018.8.08.0021 – RELATORA DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO – 1ª Câmara Cível – JULGADO EM 15/03/2023).

Diante disso, afasto a preliminar
em apreço e
passo à análise do mérito da apelação.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, c
uida-se de
A
pelação
interpost
a
por
MALLUS IND. COM. E CONFECÇÕES LTDA.
em face da
r.
sentença
proferida pelo MM. Juízo da
4
ª Vara Cível d
a Serra
/ES,
que
julgou procedente o pedido deduzido
nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada por OILES DA SILVA GOMES
,
condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 38.614,63 (trinta e oito mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), referente ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços contábeis celebrado entre as partes.

A

Recorrente
pleiteia a reforma d
o julgado
a
quo
ao argumento de que,
embora reconheça a
existência do
referido
contrato e a prestaç
ã
o do serviço,
não há
valores pendentes
de quitação, conforme demonstram os
diversos boletos juntados aos autos.

Alega, ademais, que “
d
iante da impossibilidade de continuidade dos serviços, as partes entraram em u
m
acordo, sendo que
o
valor consolidado real do débito era de R
$
11.688,60, conforme documento anexo aos autos (f
ls
. 63), elaborado pelo próprio autor. A partir disso foram geradas diversas boletas pe
lo
autor/apelado (f
l
s. 57-61). Ali
á
s, conforme demonstrativo de f
ls
. 32 (e conforme narrado na petiç
ã
o inicial), o pr
ó
prio autor reconhece que a requerida j
á
pagou o valor de R$
1
6.000,00, ou seja, valor be
m
superior ao valor devido”.

A
presente ação de cobrança foi ajuizada em
22/01/2018
,
objetivando o pagamento do valor de R$
38.614,63 (trinta e oito mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), referente ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços contábeis celebrado entre as partes.

O
MM. Magistrad
o
de 1º Grau
julgou procedente o pedido autoral
sob o fundamento de
que:

“
(...)
o contrato firmado entre as partes vigeu de 01/07/20
1
4
a
30/11/2016, consoante termo de distrato acostado
às fls.
28/29 e assinado por ambos os contratantes.

Acerca do referido documento, saliento que n
ã
o houve i
mpugnação p
ela ora requerida, raz
ã
o pela qual tenho verdadeiras todas as suas disposiç
õe
s,
ex vi
dos arts. 3
74,
III, 412 e 428 do CPC.

O
termo de distrato em questão também consignou qu
e a
contratante (ora ré) foi quem desistiu da parceria e
se
obrigou ao pagamento dos honorários ate o
ú
ltimo dia
da
vigênc
i
a, qual seja, 30/11/16.

Na exordial, o autor (contratado) afirmou que os déb
itos
são referentes ao per
ío
do de junho a novembro/2016 (f
l
. 30).

Em sua defesa, a parte ré (contratante) sustentou que o valor devido era na mont
a
de R$ 11.688,60, conso
a
nte documento expedido pelo próprio contratado, be
m
co
m
o, que havia quitado R$ 16.000,00, alé
m
do devido.

Acerca de tais alegaç
õ
es, friso que o documento citado e anexado pela própria ré é
c
laro ao estabelecer que os R$ 11.688,60 se referem ao per
í
odo de 01/01/2015 a 31/01/2016
(
fl. 63), ou seja, diferente do
ora
cobrado pelo autor.

Quanto aos R$ 16.000,00
q
ue alega ter pago, de acordo co
m
a narrativa autoral dize
m
respeito a parte do valor devido no interregno de junho a novembro de 2016.

Dito isso, entendo sufi
c
iente provados os fatos constitutivos do direito autoral.

Lado outro, a parte ré não foi capaz de de
m
onstrar a exist
ên
cia de fato impeditivo, modificativo
o
u extintivo do direito do autor. Ademais, suas afirmaç
ões
v
ã
o de encontro
a
docu
m
ento no qual apôs sua assinatura e não i
m
pugnou a legitimidade, devendo incidir na espécie o brocardo
ne
mo
venire contra factum proprium
(ningué
m
pode co
m
portar contra seus próprios atos), reconhecido na jurisprudência
p
átria.

A citada cláusula geral é derivada dos princ
í
pios da confian
ç
a a da boa-f
é
objetiva. A nova legislaç
ã
o processual civil (CPC/2015),
z
elando pela m
á
xima efetividade a jurisdi
ç
ão, be
m
como a real solu
ção d
os conflitos, positivou os princ
í
pios da boa-f
é
(art. 50) e da coopera
ç
ão (art. 6°). Poré
m
, a atua
ção
da requerente se
a
presenta co
m
o ofensiva aos princ
í
pios funda
m
entais da
j
urisdiç
ã
o, insculpidos no Código de Processo Civil.

Adernais, neste caso, te
m
-se que prestigiar
o
princ
ípio
da obrigatoriedade do cumpri
m
ento contratual, posto que a requerente não apresentou qual
q
uer argumento apto a afastar a aplica
çã
o contratual. 0 princ
í
pio da força obriga
tória
(
pacta sunt servanda
) versa sobre a vincula
çã
o das partes
ao
contrato, como se norma legal fosse, tangenciand
o a i
mutabilidade, trazendo a paz social, impondo ainda aos contratantes, na forma contratada, a atua
ç
ão de boa-f
é

(...)”.

Por sua feita, s
ustenta
o Apelante,
em síntese,
que “(...
)
t
rouxe esse fato novo (quitação integral) e esses documentos novos (boletos) aos autos. O autor foi intimado a deles se manifestar (em réplica), mas ficou silente (vide f
l
s. 66-68), ou seja, anuiu tacitamente com as alegações da ré, as quais se tornaram incontroversas

(...)”.

A meu sentir, a pretensão deduzida no presente apelo não merece acolhida.

E
m que pesem os judiciosos
argumentos da Recorrente,
é consabido que,
na a
ção de cobrança, o autor alega a existência de uma dívida e
a ele compete
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
ou seja, deve
demonstrar
i
) a
existência da relação jurídica que deu origem à obrigação de pagar;
ii
) o v
alor do débito, caso seja contestado;
iii
) a
exigibilidade da dívida, ou seja, que o pagamento é devido e não foi realizado.

Verific
a-se
dos autos que o Autor da presente demanda, ora Apelado, demonstrou de forma satisfatória todos os elementos constitutivos do direito vindicado.

O mesmo, contudo, não se pode afirmar a respeito do Recorrente, a quem caberia, na qualidade de requerido,
o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

É dizer, em singelas palavras:
se o réu alegar que a dívida foi paga, que houve novação, prescrição, ou qualquer outra circunstância que impeça ou modifique o dever de pagar, caberá a ele provar tais alegações.

Constata
-se
que o Recorr
ente, ao apresentar sua peça contestatória,
limitou-se a juntar
os
boletos
de fls. 57/61 –
que, a bem da verdade, não
com
provam o efetivo pagamento dos valores ali descritos –,
bem como o relatório simplificado de fls. 63,
o qual
diz respeito
ao montante em aberto relativo ao período de
01/01/2015 a 31/01/2016
, que totalizava R$ 11.688,60.

C
ontudo, como bem observado pelo MM. Juiz de 1º Grau,
o objeto da demanda em apreço refere-se ao período contratual compreendido entre
ju
n
ho/2016 a novembro/2016
, conforme
se denota do documento de fls. 32, donde se infere, ainda, que, do valor total de R$ 54.614,63 (cinquenta e quatro mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e três centavos),
o
Recorrente quit
ou
,
mediante transferências e pagamentos em espécie,
o valor de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais), resultando a dívida, assim, no montante de R$ 38.614,63.

Convém salientar, também, que,
embora
tenha sido devidamente
intimada para apresentar as provas que pretendia produzir (despacho de fls. 69/70), a Apelante
qued
ou
-se inerte
(certidão de fls. 79),
deixando de apresentar, portanto, os elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelo então Requerente, dentre eles recibos
ou
comprovantes de transferências,
por exemplo.

Por fim, parece-me
pouco crível a alegação de que
o Recorrente
,
mesmo
ciente de que devia apenas R$ 11.688,60, pagou ao Apelado, por mera liberalidade, a quantia de R$ 16.000,00,
sendo certo que as cobranças
referentes às três
últimas linhas d
o documento de fls. 32
referem-se a “
honorários contábeis” (com vencimento em 15/12/2016, ou seja, referentes ao mês anterior), “
parcela adicional de encerramento do exercício” e à “falta de cumprimento de
aviso 45 dias conforme contrato”,
não merecendo prosperar a tese de que o Requerente estaria cobrando por serviços não prestados ou relativos a período não acobertado pelo contrato.

Ante o exposto, CONHEÇO do
presente
recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável
a r. sentença de 1º Grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)